Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735155-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO DE SOUZA REIS, FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JUNIOR APELADO: FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER, OSVALDO DE SOUZA REIS REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO DE SOUZA REIS JUNIOR Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Osvaldo de Souza Reis, incapaz representado por seu curador, Osvaldo de Souza Reis Júnior, e por Franciana Aparecida Almeida Xavier, contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, de forma simultânea, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória no 0735155-82.2022.8.07.0001 e procedentes os pedidos da ação de conhecimento no 0737267-24.2022.8.07.0001 (ID no 53531453). 2. Após a interposição de recurso e da manifestação do Ministério Público, o primeiro apelante juntou petição em que narra a existência de fato novo que pode acarretar perigo de dano irreparável aos seus interesses e ao objeto da lide (IDs no 55040382 e no55040384). Pede, ao final, a concessão de tutela de urgência. 3. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 4. Intimem-se a ré/apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID no 55040382 e respectivos documentos. 5. Concluída a diligência, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista a presença de interesse de incapaz no feito (CPC, art. 178, II). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro